Tribunal: TJDFT
Processo: 0716625-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. PROVA ORAL COESA E HARMONIOSA. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA REVELADA PELA PROVA ORAL. CRIME FORMAL. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, o depoimento da vítima e o testemunho dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meios de prova idôneos, aptos a embasar o édito condenatório quando corroborados pelos demais elementos de prova.

2. No caso dos autos, as versões harmoniosas e coesas dos fatos oferecidas pela vítima e pela testemunha policial, de que a ré ameaçou a ofendida para que não a reconhecesse como autora do roubo ocorrido no dia anterior, não deixaram dúvidas de que houve a prática do delito de coação no curso do processo.

3. O elemento subjetivo do tipo penal de coação no curso do processo é o dolo de favorecer interesse próprio ou alheio em processo ou em juízo arbitral, através de violência ou grave ameaça. Assim, não prevalece a tese de Defesa de que o crime teria sido praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, pois a prova oral mostrou-se apta a respaldar a condenação.

4. O crime de coação no curso do processo é crime de natureza formal, sendo prescindível a ocorrência de resultado naturalístico, ou seja, independe de efetivo prejuízo à administração da justiça.

5. Sabe-se que o entendimento desta e. Corte e dos Tribunais superiores é de que a fração de aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, incidente sobre o intervalo de pena máxima e mínima prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador, é o critério dominante

6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.